Tribunal: TJDFT
Processo: 0713726-50.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 292, inc. II, do CPC, a importância a ser atribuída à causa, em ações de alimentos, será de 12 (doze) prestações mensais pretendidas pela parte autora. O § 2o do citado dispositivo estabelece que o valor das prestações vincendas equivalerá a uma prestação anual, caso a obrigação seja por tempo indeterminado ou por período superior a 01 (um) ano.
2. Na hipótese, uma vez mensurado o proveito econômico obtido com a demanda, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre referida base de cálculo, não sobre o valor da causa, nos termos da ordem estabelecida no artigo 85, §2o, do CPC.
3. Além da quantia vencida, as prestações alimentares vincendas devem ser contempladas na base de cálculo dos honorários advocatícios, pois trata-se de proveito econômico auferido pela parte exequente.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para estabelecer a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, fixados em percentual incidente sobre o proveito econômico obtido pela exequente.